Tribunal: TCU
Processo: 037.621/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12906/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.621/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Filgueira Galvao (XXX.466.171-XX); Antonio Carlos de Carvalho Filho (XXX.432.502-XX); Carlos Eduardo Costa Almeida (XXX.038.401-XX); Carlos Roberto Mendes dos Santos (XXX.923.117-XX); Cristina Peixoto Veludo (XXX.673.041-XX); Elianne Prescott (XXX.758.861-XX); Eneida Botelho Carvalho (XXX.051.991-XX); Eneida Muniz Lima (XXX.487.921-XX); Gerson Galvao (XXX.927.940-XX); Jose Oswaldo Ferraz de Souza (XXX.388.361-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.